Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714376-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DESPACHO 1. Os advogados da apelada informam que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado, conforme petição de ID no 56027660 e seguintes. 2. Sem prejuízo da aplicação do art. 112, §1o do CPC, intime-se a apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual. 3. Mantenha-se na 5a Sessão Ordinária Virtual (ID no 55619082). Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO